Tribunal: TJMT
Processo: 1001679-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVANTES: J.D.D.S.B. e A.M.D.S.B. representados por sua mãe TAIS ALINE DE SOUSA
AGRAVADO: ANDRÉ DE SOUZA BALBINO
(Ação Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas no 1001666-77.2021.811.0009)
Vistos etc.
Da análise dos autos e das razões expostas pela parte agravante, entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, da decisão agravada se constata que os alimentos provisórios foram arbitrados em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, o que demonstra, em princípio, que os infantes não ficarão desassistidos com o indeferimento, nesse momento, do pedido para que o agravado custeie 50% das suas despesas extraordinárias.
Ademais, os agravantes nada colacionaram junto à inicial acerca das possibilidades financeiras do genitor/agravado, sequer consta sua profissão, de modo que a prudência e o bom senso recomendam o aguardo de uma melhor instrução dos autos para se decidir com maior grau de certeza sobre o referido pedido.
Desta feita, deve ser mantida a decisão até a juntada das informações advindas da instância singular, bem como do oferecimento de contraminuta pela parte agravada.
Do exposto, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Em razão da autuação em segredo de justiça, determino à parte agravante a juntada da íntegra dos autos da ação de origem no 1001666-77.2021.811.0009.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora